Tribunal: STF
Processo: ARE 1490543
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. ALEGADA INFRINGÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 660/RG. ART.1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO. 



    1. Dissentir da compreensão alcançada pelo Tribunal local – acerca do termo inicial para repetição do indébito ou quanto à não configuração da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário – demandaria análise da legislação infraconstitucional e revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG).



    3. Mostra-se inadequada a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça ante a existência de fundamento diverso a justificar a negativa de processamento do recurso excepcional, para além do envolvimento de matéria infraconstitucional, a afastar a incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.